Tribunal: CARF
Processo: 11968.000158/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000158/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.808 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.804, de 28 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10209.720109/2012-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000158/2010-58
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam os autos do Auto de Infração, com a finalidade da exigência da multa
aduaneira, por não prestação de informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela
RFB disposto no art. 37, da Instrução Normativa no 28, de abril de 1994, com redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.096, de dezembro de 2010.
A interessada, tendo tomado ciência do auto de infração, protocolizou sua
impugnação, onde alega, que:
- Preliminarmente impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo
ilegitimidade passiva
- Da denúncia espontânea, descabimento da multa
- Cerceamento de direito de defesa
- não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE;
A impugnação foi julgada improcedente, pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
- cerceamento do direito de defesa;
- denúncia espontânea;
- não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro de DDE;
- aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem;
- razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Voto

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente tem como objeto social a representação de companhias de
navegação marítima, o agenciamento de navios, a operação de transporte
multimodal de cargas, a importação e exportação de bens, o exercício de
atividades de operador portuário, o depósito de mercadorias e de
containeres, em armazéns devidamente registrados na junta comercial, o
desempenho de atividades correlatas, tais como contratação de serviços
de desembaraço aduaneiro de cargas em processos de exportação e
importação, agenciamento e contratação de serviços em terminais, portos
e armazéns, agenciamento do transporte de cargas e mercadorias por vias
marítima, terrestre, aérea, fluvial e ferroviária, em âmbito nacional e
internacional, bem como de unitização de cargas, podendo ainda praticar
outras atividades decorrentes de seu objeto social.
Foi imputada a multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não
garante o direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da
atividade, do serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
No entanto a descrição dos fatos deixa claro que a empresa registrou os
dados de embarque relativos aos Despachos de Exportação no Siscomex
em desacordo com o art. 37 da IN SRF no28, de 27 de abril de 1994, com
redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1096, de 13 de dezembro de
2010.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá
ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 3o Os dados de embarque da mercadoria poderão ser informados pela
fiscalização aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral
de Administração Aduaneira (Coana).(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
...
Preliminar
Ilegitimidade passiva

A recorrente afirma que o agente marítimo, como mero mandatário,
não pode ser considerado representante do transportador para fins de
responsabilidade tributária, e nem se equipara a ele.

Essa responsabilidade não poderia ter sido atribuída pela IN RFB
no 800/2007, o que extrapola os seus limites normativos.

A multa só pode ser aplicada ao transportador marítimo ou ao
agente de carga, este entendido como o agente que opera na modalidade
“NVOCC”, na consolidação e desconsolidação documental, responsável
pela unitização/desunitização de cargas.
As funções desempenhadas pelos agentes marítimos são bem resumidas
por Carla Adriana Comitre Gilbertoni, (in - Ed.Renovar, 1a Ed., Rio de
Janeiro, 1998), in verbis:
"As funções do agente ou consignatário são divididas em dois grupos:
1. auxiliar na armação, que engloba os serviços prestados ao navio, tais como
condução para navios fundeados ao largo; requisição de práticos, amarradores,
atracação, passagens aéreas ou terrestres para tripulantes que desembarcam;
embarque e desembarque de tripulantes etc.; e,
2. auxiliar de transporte marítimo, que envolve as atividades de contratação do
transporte da carga, bem como sua manipulação; o redespacho de mercadorias,
ou seja, o despacho de mercadorias em trânsito após a descarga do navio naquele
porto.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

A descrição de RIPERT – ( Droit Maritime - nos 694, 742) sobre a função
das agências marítimas é a seguinte:
O armador utiliza na exploração do navio agentes que estabelecem relações jurídicas
com terceiros.
Representando o armador, ELES AGEM POR CONTA DESTE.
Os agentes terrestres são estabelecidos nos portos onde os navios fazem escala ou
terminam a expedição marítima. Os estabelecimentos que eles dirigem são chamados
na prática comercial agências marítimas.
O consignatário de navios é um mandatário comercial. A jurisprudência unânime vê
um mandato no contrato de agenciamento de navios.
Continua sua defesa afirmando que em algumas situações auxilia os
armadores estrangeiros com o registro das informações no Siscomex,
uma vez que o sistema requer o número do CNPJ. E só figura como
transportadora porque os armadores não possuem CNPJ e não há um
campo específico para destacar a atuação do agente marítimo em nome
do armador.
Reproduz RE no87.138/SP do STF em que sedimentou o entendimento
sobre a responsabilidade do agente marítimo e definiu o agenciamento
marítimo como um contrato de mandato.
O Tribunal Federal de Recursos se pronunciou que o agente marítimo é
procurador tácito do armador, mas não pode responder em seu nome
próprio pela falta do agenciado, pois não é caso de substituição
processual.
Súmula TFR 192: O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das
atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara
ao transportador para os efeitos do Decreto-Lei no 37 de 1966.
Traz ementas do STJ, e cita REsp n° 1.342.465/RJ, 1.794.250/PR,
1.696.373/RJ e no Agravo em REsp n° 962.630/SP naquele STJ.:
Dessa feita, as normas invocadas pela União para afirmar a responsabilidade
tributária da embargante não podem ser aplicadas pois, na condição de mero
agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para os
efeitos do Decreto-lei n° 37/66. (REsp 1759174/SP, 2a Turma, Rel. Ministro
Herman Benjamin)
VI- a jurisprudência do superior tribunal de justiça encontra-se pacificada no
sentido do afastamento do agente marítimo como responsável tributário por
obrigação devida pelo transportador, ... (STJ, AgInt no TP 1.719/ES, 2a Turma,
Rel. Ministro Francisco Falcão)
Não se admite a responsabilização do agente marítimo por infração
administrativa cometida pelo descumprimento de dever que a lei impôs ao
armador. (STJ, AgRg no Ag 1039595/SC, 1a Turma, Min. Denise Arruda)
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não
é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

efeitos do Decreto-Lei no 37 de 1966". (STJ, REsp 1040657/RJ, 1a Turma, Min.
Teori Albino Zavascki)
O STJ entende que mesmo que o agente marítimo firme um termo de
compromisso, o princípio da reserva legal, contido no inciso II, do artigo 121, do
CTN, impede que tal termo lhe atribua responsabilidade tributária.(STJ AgRg
904335/SP)
O armador deve ser autuado, porquanto é o proprietário do navio ou o afretador
que foi parte num contrato de transporte com um carregador (art. 1o, a, da
Convenção de Bruxelas, de 15/08/1924) (STJ REsp 640.895/PR)
Reproduz decisões dos TRFs, e TRF3, AC 0008614-03.2008.4.03.6108,
6a Turma, Rel. Juíza Fed. Convocada Leila Paiva, DJ. 31.01.2019, 6
TRF3, AC 0005814-33.2016.4.03.6104, 6a Turma, Rel. Des. Consuelo
Yoshida, J. 05.04.2018, TRF4, AC 500189054.2012.4.04.7101/RS, 1a
Turma, Rel. Des. Fed. Ivori Scheffer, J. 01.07.2015 , TRF5, AC
08001759120124058300, 3a Turma, Rel. Des. Federal Marcelo Navarro,
J. 09.05.2013:
MULTA. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 192
TFR. RECURSO REPETITIVO.
1. O agente marítimo é pessoa física ou jurídica que pode representar o armador
em determinado porto, e que, para esse fim, celebra com este um contrato de
mandato.
2. O agente marítimo não ostenta a condição de responsável tributário, nem se
equipara ao transportador para fins de recolhimento do imposto (REsp.
1.129.430/SP).
3. A jurisprudência do superior tribunal de justiça, com base na súmula 192/tfr,
consolidou a tese de, ainda que existente termo de compromisso firmado pelo
agente marítimo (assumindo encargos outros não os de sua competência), não se
lhe pode atribuir responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes da
importação, por força do princípio da reserva legal. (TRF1, AC.
2005.34.00.030984-6/DF. Des. Fed. Rel. Maria do Carmo Cardoso, DJ.
02.08.2013)
Informa que a CSRF rejeitou a edição de proposta de súmula que
pretendia responsabilizar o agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro, por infrações de natureza
tributária cometidas no transporte de mercadorias.
Ao contrário do alegado pela recorrente o CARF tem se pronunciado
majoritariamente pela legitimidade passiva do agente marítimo.
(Podemos citar os acórdãos no: 9303-010.295, 9303-008.393, 9303-
007.646, 9309-003.276, 3301-005.347, 3401-003.884, 3401-002.443,
3302-002.730, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101, 3301-
009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442,
3401-002.379, 3401003.883; 3401003.882; 3401003.881; 3401002.443;
3401002.442; 3401002.441, 3401002.440; 3102001.988; 3401002.357; e
3401002.379).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

Nos termos do artigo 107, inciso IV, aliena “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com redação dada pela Lei no 10.833/03, temos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga.
A norma exposta indica expressamente que, além da empresa de
transporte internacional, também o agente de cargas pode ser penalizado
caso deixe de prestar informações relativas aos dados de embarque, na
forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Comprovada a vinculação entre o Recorrente e o transportador marítimo,
não há que se falar em ilegitimidade passiva daquele que foi responsável
pela coleta e aposição das informações no sistema, em sendo o sujeito
passivo o representante do transportador marítimo no país.
Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP
1129430, Relator Ministro Luiz Fux (Matéria julgada pelo STJ no regime
do art. 543C / Recursos Repetitivos), assentou que o agente marítimo, no
exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à
vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porquanto
inexistente previsão legal para tanto. Entretanto, a partir da vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que o agente marítimo
figurasse como responsável tributário.
Para maior clareza, transcrevo abaixo excerto da ementa do RESP no
1129430, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 14/12/2010:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
AGENTE MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO
GERADOR ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto
no consequente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que
juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2002, pág. 279).
Portanto, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as
informações acerca da carga transportada pelo seu representado.
Em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se o entendimento de que essa Súmula, do ano de 1986, há muito
se encontra superada, porquanto em flagrante desacordo com a evolução
da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988,
que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de
importação. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por
infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei no
10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os
intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro,
o Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex. Ao
descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também no
do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966, deve responder
pessoalmente pela infração em apreço.
Deixo de acolher a preliminar.
Cerceamento do direito de defesa
Segundo a recorrente a fiscalização limitou-se a anexar uma planilha,
deixando de mencionar no corpo da autuação os nomes dos navios aos
quais estariam vinculados, os números das viagens, as datas em que os
registros deveriam ter sido realizados.
Sem razão a recorrente. Na planilha anexada, que faz parte do auto de
infração, consta o número do DDE (Declaração de Exportação), o CNPJ
do transportador, o dia do embarque, a data do fato gerador, o dia do
registro dos dados de embarque, o nome do navio, os dias de atraso, o
valor da multa aplicada e o total.
Ademais consta também anexo ao auto de infração as cópias das telas do
Siscomex, com todos os dados sobre o embarque da carga e histórico do
despacho de exportação.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

Não vejo cerceamento do direito de defesa, já que está clara a imputação
por atraso na informação dos dados de embarque, por Despacho de
Exportação.
Deixo de acolher a preliminar.
Denúncia espontânea
Em sua defesa cita o art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação
dada pela Lei no 12.350/2010, e a exposição de motivos da Medida
Provisória no 497/2010:
EM 111/MF/MP/ME/MCT/MDIC/MT
Brasília, 23 de julho de 2010. ...
40. A proposta de alteração do §2° do artigo 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966,
visa afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de
determinadas penalidades para as quais não se tem posicionamento doutrinário
claro sobre sua natureza. ...
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas
multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade se aplicar o
instituto da denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao pagamento de
tributo, que é a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas
isoladas vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.
Cita que o procedimento fiscal somente foi iniciado após noticiado por
ela. Agrega o agravo de instrumento TRF3, AI 00200630220154030000,
de 38/03/2016, 2a Vara da Justiça Federal em Santos, Processo no
0008671-62.2010.403.6104, 12/04/2011, 8a Vara da Justiça Federal em
São Paulo, Processo no 0019687-88.2011.403.6100, DJ 29/08//2012, 14a
Vara Federal de São Paulo, Processo n° 000692421.2012.4.03.6100, DJ.
09.11.2015, 14 Vara Federal de São Paulo, Processo n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, 12/08/2015, 8a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, Processo n. 0057822-39.2015.4.01.3400, 21/10/2015.
Novamente carece de procedência a alegação trazida aos autos.
A DRJ traz em seu acórdão a necessária aplicação da Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se
não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o,
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 201
No âmbito do CARF o tema é objeto de súmula vinculante, conforme
disposto no RICARF:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Deixo de acatar a preliminar.
Prazo de 7 dias para registro de DDE.
A recorrente afirma que não está adstrita ao prazo de 7(sete) dias para
registro da DDE. Esclarece que as declarações de exportação são regidas
pelo art. 52 da IN SRF no 28/94, que disciplina o embarque da
mercadoria ou a sua saída do território nacional antes do registro da
declaração de exportação.
Art. 52 O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída
do território nacional, nos seguintes casos: ...
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da
declaração poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, na exportação.
E por isso existe a faculdade de registro da DDE em até 10 dias, ou prazo
superior, se devidamente autorizado:
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações
indicadas no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a
9o, no que couber: ...
III - pelo exportador, nas hipóteses indicadas nos incisos do § 1o do art. 52, até o
10o (décimo) dia após a conclusão do embarque ou da transposição de fronteira,
à unidade da RFB que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias, exceto
petróleo bruto e seus derivados, gás natural e seus derivados e biocombustíveis
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

Alega que conforme extratos do Siscomex está claro que os despachos
em questão foram registrados após o embarque das mercadorias.
A recorrente não comprova a afirmação. Nos extratos de consulta ao
histórico do despacho que constam anexos ao auto de infração verifica-se
que as DDE foram concluídas antes da inclusão da presença de carga.

O art. 52 da IN SRF 28/94 permite o registro da declaração de exportação
após o embarque das mercadorias desde que seja autorizado pelo chefe
da unidade. É uma faculdade do chefe da unidade de despacho, e deve ser
solicitado anteriormente. A unidade da RFB analisa o risco aduaneiro
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

envolvido na liberação, se os controles poderão ficar comprometidos, e
leva em consideração outros fatores para conceder a autorização.
No presente caso não consta que houve o pedido ou a autorização para
registro da DDE após o embarque. E além disso as próprias telas
mostradas acima comprovam que as DDE foram registradas antes do
embarque.
Aliás é importante frisar que a presente autuação refere-se a inclusão de
dados de embarque, que apesar de estar intimamente ligada à declaração
de exportação, com ela não se confunde. A recorrente parece confundir
os atos e documentos. A Declaração de exportação é registrada pelo
exportador ou seu representante, e ela pode ser efetuada antes do
embarque da mercadoria, no geral, e excepcionalmente após o embarque
da mercadoria. Já os dados do embarque são efetuados pelo transportador
ou outros enumerados nas normas legais, e deverá ser realizada em até 7
dias após o embarque. Claro que se houve o embarque dá mercadoria é
porque ela estava amparada em documentação para tanto, e essa
documentação que permite o início do procedimento de exportação é a
DE (declaração de exportação, denominação atual no Portal Único).
O art. 37 da IN SRF no 28/94 permite a inclusão dos dados do embarque
em até 7 (sete) dias após a realização do embarque.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
O quadro apresentado pela fiscalização comprova que todos registros dos
embarques ocorreram em prazo superior ao estabelecido pela RFB.
Aliás esse é o entendimento do CARF em vários julgados, por exemplo
acórdão no 9303-010.517 CSRF:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de
carga que deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
Concluo pelo não provimento do pleito.
Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem
Alega que as multas devem ser aplicadas somente para cada
navio/viagem,
independente
da
quantidade
de
conhecimentos,
manifestos, itens de carga, escala e dados de embarque de exportação, em
estrita observância a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2008.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

Constatou que há multas que já forma aplicadas em outros autos de
infração.
Embarque dia 29/01/2011 – Navio CMA CGM Platon – processo no
10280.720326/2011-72.
O processo no 10280.720326/2011-72 foi julgado pelo CARF em
14/10/2020, acórdão no3003-001.383 e pode ser confirmado, pela leitura
do acórdão que se tratam de cargas para importação, diferente do caso
analisado aqui que são cargas para exportação:
23. A Agencia de Navegação CMA CGM AGENCIA MARÍTIMA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob número 05.951.386/0007-26, entrou com solicitação de
retificação de dados do Conhecimento Eletrônico, no sistema informatizado, fora
do prazo de até 48 horas antes da chegada da embarcação estabelecido no art. 22,
inciso II "d" da IN RFB n° 800/2007, tendo a atracação ocorrido em 27/01/2011
e as solicitações de retificação sido feitas em 07/02/2011; (grifos nossos)
Nesse caso a recorrente não trouxe informação fiel aos fatos, por isso não
é de se acatar o pleito.
O assunto também já foi analisado por esse colegiado, acórdão no
3201-002.523, da lavra do Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima:
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A
CARGA.
APLICAÇÃO
POR
MANIFESTO
DE
CARGA.
IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A multa regulamentar sancionadora da infração por omissão ou atraso na
prestaçãodeinformaçãosobreacargatransportadaporempresadetransporte
internacional de carga deve ser aplicada uma única vez por viagem do veículo
transportador e não por cada manifesto de carga da mesma viagem. Contudo, se
não estiverem presentes nos autos informações suficientes que comprovem a
penalização por cada manifesto de carga, não há como cancelar o lançamento.
Razoabilidade e proporcionalidade.
A recorrente solicita a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, baseada no art. 2o da Lei no 9.784/1999, por terem os
registros sido efetuados antes do procedimento fiscalizatório e lavratura
do auto de infração.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: ...
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público; ...
Nesse sentido não cabe ao CARF discutir o que está determinado em Lei,
sendo sua aplicação de caráter obrigatório. As discussões sobre a
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.808 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000158/2010-58

proporcionalidade e razoabilidade das multas e afronta aos princípios
constitucionais não são objeto de deliberação desse Tribunal
Administrativo.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário e no mérito nego-lhe
provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital